Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724229-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOVINIANO JACOBINA NETO RECORRIDO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, em sede de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora sobre 10% (dez por cento) dos proventos do executado, para pagamento de honorários advocatícios devidos. 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor são impenhoráveis, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais. 3. O c. STJ, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades. 4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios contratuais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a penhora de 10% (dez por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do insurgente para pagamento dos honorários advocatícios. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que o acórdão impugnado, apesar da divergência quanto ao conceito de verba de natureza alimentícia ou alimentar, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, admitindo a penhora do salário/aposentadoria para o pagamento de honorários advocatícios, com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e sua família. Dessa forma, incide na hipótese o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, o qual abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1919493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005